Tribunal: TJES
Processo: 5039474-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039474-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA APARECIDA DEMATTE KILL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ABAIXO DO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO BÁSICO RESPEITA O PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por LETICIA APARECIDA DEMATTE KILL em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende a autora que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado”.

2. A sentença objurgada julgou o feito improcedente.

3. Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado alegando erro de interpretação do Juízo a quo entre os conceitos de vencimento e remuneração. Argumenta que a Lei nº 11.738/2008 e a jurisprudência (incluindo o Tribunal de Contas do Estado e recomendações do MP) impõem que o piso seja o valor mínimo do vencimento-base, vedando a inclusão de gratificações e vantagens para atingir tal montante. Pede a reforma total da sentença e a concessão da assistência judiciária gratuita. O Município de Vila Velha defende a manutenção da sentença, alegando que a norma do piso não possui aplicação imediata sem regulamentação local específica e que os vencimentos da autora respeitam os preceitos constitucionais e a autonomia administrativa do ente federado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A controvérsia central reside em determinar se o Município de Vila Velha respeita o Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) ao fixar o vencimento-base da recorrente, ou se utiliza indevidamente outras vantagens pecuniárias para mascarar o cumprimento do piso.

6. A recorrente sustenta que a sentença confundiu os conceitos de vencimento e remuneração. No entanto, a análise detida das fichas financeiras e da legislação local (Lei Municipal nº 6.773/2022) demonstra que o valor pago sob a rubrica específica de "vencimento" ou "vencimento-base" atende ao parâmetro nacional. Conforme definido no Tema 465 do STF e na própria Lei 11.738/2008, o piso refere-se ao vencimento inicial das carreiras do magistério público, não incluindo vantagens adicionais. No caso em tela, o Município logrou comprovar que o valor nominal do vencimento estrito senso é que serve de base para o cumprimento da norma, respeitando a autonomia administrativa do ente federado.

7. É imperativo destacar que o Piso Nacional é fixado para uma jornada máxima de 40 horas semanais. O art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 prevê expressamente que o valor do piso deve ser calculado de forma proporcional para jornadas inferiores. A recorrente labora 25 horas semanais. Ao realizar o cálculo aritmético (Piso 40h / 40 * 25), verifica-se que o montante recebido pela servidora a título de vencimento-base é superior ao mínimo legal proporcional, o que afasta a alegação de defasagem salarial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

8. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)